Tribunal: TJDFT
Processo: 0025872-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DA TERRACAP NA POSSE DE IMÓVEL POR ELA DOADO A BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA HABITACIONAL.
1. A doação do imóvel, feita pela TERRACAP a beneficiária de programa habitacional, implica a perda superveniente do interesse processual da doadora em prosseguir na ação de reintegração de posse ajuizada por ela, bem como nos embargos de terceiro opostos pelo ocupante do mesmo imóvel.
2. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que esta insistir em impugnação ou recurso, visando manter-se ou ser reintegrada na posse de bem cujo domínio haja transferido a outrem.
3. Acolhida a preliminar suscitada pelo embargante, para extinguir os embargos de terceiro e a ação de reintegração de posse, sem decisão de mérito (CPC/2015, art. 485, inc. VI).